Tribunal: TRF3
Processo: 5002383-96.2024.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
5/775)

5002383-96.2024.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002383-96.2024.4.03.6144

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 106 DA IN RFB 2.055/2021 E ART. 74-A, § 2o, DA LEI 9.430/1996. APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA DCOMP DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAR NOVAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO ATÉ O ESGOTAMENTO DO CRÉDITO.HIPÓTESES DO ART. 1.022, I, II E III NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e à remessa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme observado no aresto recorrido, a leitura do caput do art. 106 da IN SRF permite inferir que ele se refere, em específico, a hipóteses em que apenas uma declaração de compensação é apresentada, não sendo suficiente para pacificar o entendimento a ser seguido nas situações em que o contribuinte necessita apresentar declarações subsequentes até que reste esgotado o seu direito creditório.

4. Nesse contexto, entendeu-se que a questão comporta solução pela exegese de dispositivo legal acrescentado à Lei 9.430/1996 pela Medida Provisória 1.202/2023, convertida na Lei 14.873/2024. Trata-se do art. 74-A, § 2o, o qual estabelece que, com relação à compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

5. Desta forma, a decisão combatida concluiu que o prazo prescricional deverá ser observado apenas com relação à primeira declaração de compensação, máxime ao se considerar que inexiste previsão legal de que as declarações subsequentes não possam ser apresentadas após esse prazo.

6. O voto condutor explanou também que, embora o art. 74-A da Lei 9.430/1996 se refira em específico ao estabelecimento de limites mensais para as compensações e o seu inciso III preceitue, a seu turno, que o limite mensal referido no caput não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por medida de isonomia e razoabilidade o disposto no § 2o deve ser aplicado também para as situações em que o valor a ser compensado é menor.

7. Restou esclarecido no acórdão impugnado que, em recente julgado, a Segunda Turma do STJ alterou o entendimento que vinha aplicando nessas situações, passando a entender que o prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP, porque é neste momento em que o contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos termos propostos pelo art. 74, §1o, da Lei n. 9.430/1996, de forma que todas as PER/DCOMP precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado (STJ, REsp n. 2.178.201/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

8. Entretanto, considerando que não se trata de julgado de obrigatória observância, e tendo em vista as ponderações tecidas acima, firmou-se entendimento no sentido de que a aplicação do disposto no art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996 (observância do prazo prescricional apenas com relação à primeira declaração de compensação), independentemente do montante a ser compensado, afigura-se solução mais adequada ao caso concreto, representando medida e isonomia e razoabilidade.

9. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, I, II e III do CPC/2015. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

10. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma, não sendo obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

11. Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

12. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 1.022 do CPC; (ii) art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002383-96.2024.4.03.6144

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A

APELADO: PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e à remessa oficial.

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 106 DA IN RFB 2.055/2021 E ART. 74-A, § 2o, DA LEI 9.430/1996. APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA DCOMP DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAR NOVAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO ATÉ O ESGOTAMENTO DO CRÉDITO. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança para o seguinte fim: assegurar o direito da demandante de utilizar integralmente, para fins de compensação, os créditos reconhecidos no feito 0002327-16.2012.403.6130 e devidamente habilitados no procedimento n. 13804.722578/2019-25, perante a RFB, sem qualquer limitação temporal, afastando-se as normas administrativas em sentido contrário, notadamente o previsto no art. 106 da IN 2.055/2021.

2. O contribuinte obteve decisão judicial, nos autos do processo 0002327-16.2012.403.6130, que lhe garantiu o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão em apreço transitou em julgado em 09/05/2019.

3. O pedido de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado foi apresentado em 30/10/2019, sendo deferido mediante Despacho Decisório.

4. A impetrante apresentou a primeira declaração de compensação em 16/12/2019, a qual foi devidamente recepcionada.

5. Entretanto, uma declaração de compensação atinente ao mesmo crédito, apresentada posteriormente, não foi recepcionada pela Receita Federal, ante a justificativa de que A ação judicial apresenta data do trânsito em julgado com mais de cinco anos em relação à data atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Discute-se qual o termo final do prazo de cinco anos para apresentação de declarações de compensação, relativas a créditos reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado, nas hipóteses em que a apresentação da primeira declaração de compensação não esgota o direito creditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A matéria é disciplinada pelo art. 106 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021, que estabelece um prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial, para que a respectiva declaração de compensação seja apresentada. O prazo em apreço, consoante detalhado no parágrafo único do art. 106 da IN RFB 2.055/2021, fica suspenso no período compreendido entre a data da protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento.

8. Na hipótese vertente, não houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão (09/05/2019) e a apresentação da primeira declaração de compensação (16/12/2019). Desse modo, a controvérsia está centrada na possibilidade de se apresentar novas declarações de compensação para o mesmo crédito judicial após o escoamento do prazo previsto no art. 106 da IN SRF 2.055/2021.

9. A leitura do caput do art. 106 da IN SRF permite inferir que ele se refere, em específico, a hipóteses em que apenas uma declaração de compensação é apresentada, não sendo suficiente para pacificar o entendimento a ser seguido nas situações em que o contribuinte necessita apresentar declarações subsequentes até que reste esgotado o seu direito creditório.

10. A questão comporta solução pela exegese de dispositivo legal acrescentado à Lei 9.430/1996 pela Medida Provisória 1.202/2023, convertida na Lei 14.873/2024. Trata-se do art. 74-A, § 2o, o qual estabelece que, com relação à compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

11. É possível concluir, da leitura do dispositivo legal em apreço, que o prazo prescricional deverá ser observado apenas com relação à primeira declaração de compensação, máxime ao se considerar que inexiste previsão legal de que as declarações subsequentes não possam ser apresentadas após esse prazo.

12. Embora o art. 74-A da Lei 9.430/1996 se refira em específico ao estabelecimento de limites mensais para as compensações e o seu inciso III preceitue, a seu turno, que o limite mensal referido no caput não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por medida de isonomia e razoabilidade o disposto no § 2o deve ser aplicado também para as situações em que o valor a ser compensado é menor.

13. Esse entendimento já vinha sendo manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça antes mesmo do advento do art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996, sendo, por conseguinte plenamente aplicável ao caso concreto, independentemente do montante que remanesce para ser compensado.

14. Conforme já decidiu a Segunda Turma do STJ, dispõea contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito, de modo que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente (AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015).

15. Não se desconhece que, em posterior julgado, a Segunda Turma do STJ alterou o entendimento que vinha aplicando nessas situações, passando a entender que o prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP, porque é neste momento em que o contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos termos propostos pelo art. 74, §1o, da Lei n. 9.430/1996, de forma que todas as PER/DCOMP precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado (STJ, REsp n. 2.178.201/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

16. Todavia, considerando que não se trata de julgado de obrigatória observância, e tendo em vista as ponderações tecidas acima, a aplicação do disposto no art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996 (observância do prazo prescricional apenas com relação à primeira declaração de compensação), independentemente do montante a ser compensado, consubstancia a solução mais adequada ao caso concreto, representando, como sustentado acima, medida e isonomia e razoabilidade.

17. Apresentada a primeira declaração de compensação dentro do lustro prescricional explicitado acima, podem as eventuais declarações subsequentes serem apresentadas posteriormente, até que ocorra o exaurimento do crédito reconhecido na respectiva decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO

18. Remessa oficial e apelação da União improvidas.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 106 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021; (ii) art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996.

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, REsp n. 1.469.954/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 28/8/2015; (ii) STJ, AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015; (iii) TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000177-53.2025.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 06/10/2025, Intimação via sistema DATA: 09/10/2025.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que:

(i) O v. acórdão teve por esteio precedente jurisprudencial já superado;

(ii) Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do prazo prescricional de 5 anos, contados do trânsito em julgado, para pleitear e realizar a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente;

(iii) a jurisprudência está alinhada com a disciplina presente no parágrafo único, do artigo 106, da IN RFB 2055/2021, que determina que há apenas uma hipótese de suspensão do prazo prescricional em apreço, entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento;

(iv) a União defendeu que embora o direito do contribuinte tenha sido reconhecido em título executivo, este não pode assumir uma condição de imprescritibilidade, de forma que possa ser objeto de compensação sem prazo para terminar;

(v) Apenas os créditos que superam os R$ 10 milhões serão disciplinados pela regra especial criada pelo artigo 74-A;

(vi) O artigo 74-A da Lei 9.430/96 só se aplica aos pedidos de compensação apresentados após a sua entrada em vigor, porquanto que o regime jurídico da compensação é definido pela data do encontro de cotas.

Pugna pelo prequestionamento dos seguintes princípios e dispositivos: (a) princípio da segurança jurídica; (b) princípio da legalidade; (c) art. 168, caput e inciso II, do CTN, e art. 1o do Decreto 20.910/1932; (d) art. 170 do CTN; (e) art. 74, § 1o, da Lei 9.430/1996; (f) art. 74, § 14, da Lei 9.430/1996; (g) art. 74-A da Lei 9.430/1996.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Basta uma leitura atenta aos fundamentos do acórdão embargado para constatar que o decisum pronunciou-se sobre toda a matéria colocada sub judice.

Conforme observado no aresto recorrido, a leitura do caput do art. 106 da IN SRF permite inferir que ele se refere, em específico, a hipóteses em que apenas uma declaração de compensação é apresentada, não sendo suficiente para pacificar o entendimento a ser seguido nas situações em que o contribuinte necessita apresentar declarações subsequentes até que reste esgotado o seu direito creditório.

Nesse contexto, entendeu-se que a questão comporta solução pela exegese de dispositivo legal acrescentado à Lei 9.430/1996 pela Medida Provisória 1.202/2023, convertida na Lei 14.873/2024. Trata-se do art. 74-A, § 2o, o qual estabelece que, com relação à compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

Desta forma, a decisão combatida concluiu que o prazo prescricional deverá ser observado apenas com relação à primeira declaração de compensação, máxime ao se considerar que inexiste previsão legal de que as declarações subsequentes não possam ser apresentadas após esse prazo.

O voto condutor explanou também que, embora o art. 74-A da Lei 9.430/1996 se refira em específico ao estabelecimento de limites mensais para as compensações e o seu inciso III preceitue, a seu turno, que o limite mensal referido no caput não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por medida de isonomia e razoabilidade o disposto no § 2o deve ser aplicado também para as situações em que o valor a ser compensado é menor.

Restou esclarecido no acórdão impugnado que, em recente julgado, a Segunda Turma do STJ alterou o entendimento que vinha aplicando nessas situações, passando a entender que o prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP, porque é neste momento em que o contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos termos propostos pelo art. 74, §1o, da Lei n. 9.430/1996, de forma que todas as PER/DCOMP precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado (STJ, REsp n. 2.178.201/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

Entretanto, considerando que não se trata de julgado de obrigatória observância, e tendo em vista as ponderações tecidas acima, firmou-se entendimento no sentido de que a aplicação do disposto no art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996 (observância do prazo prescricional apenas com relação à primeira declaração de compensação), independentemente do montante a ser compensado, afigura-se solução mais adequada ao caso concreto, representando medida e isonomia e razoabilidade.

Vê-se, assim, que não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, I, II e III do CPC/2015. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma, não sendo obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 106 DA IN RFB 2.055/2021 E ART. 74-A, § 2o, DA LEI 9.430/1996. APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA DCOMP DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAR NOVAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO ATÉ O ESGOTAMENTO DO CRÉDITO.HIPÓTESES DO ART. 1.022, I, II E III NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e à remessa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme observado no aresto recorrido, a leitura do caput do art. 106 da IN SRF permite inferir que ele se refere, em específico, a hipóteses em que apenas uma declaração de compensação é apresentada, não sendo suficiente para pacificar o entendimento a ser seguido nas situações em que o contribuinte necessita apresentar declarações subsequentes até que reste esgotado o seu direito creditório.

4. Nesse contexto, entendeu-se que a questão comporta solução pela exegese de dispositivo legal acrescentado à Lei 9.430/1996 pela Medida Provisória 1.202/2023, convertida na Lei 14.873/2024. Trata-se do art. 74-A, § 2o, o qual estabelece que, com relação à compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

5. Desta forma, a decisão combatida concluiu que o prazo prescricional deverá ser observado apenas com relação à primeira declaração de compensação, máxime ao se considerar que inexiste previsão legal de que as declarações subsequentes não possam ser apresentadas após esse prazo.

6. O voto condutor explanou também que, embora o art. 74-A da Lei 9.430/1996 se refira em específico ao estabelecimento de limites mensais para as compensações e o seu inciso III preceitue, a seu turno, que o limite mensal referido no caput não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por medida de isonomia e razoabilidade o disposto no § 2o deve ser aplicado também para as situações em que o valor a ser compensado é menor.

7. Restou esclarecido no acórdão impugnado que, em recente julgado, a Segunda Turma do STJ alterou o entendimento que vinha aplicando nessas situações, passando a entender que o prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a cada transmissão de PER/DCOMP, porque é neste momento em que o contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos termos propostos pelo art. 74, §1o, da Lei n. 9.430/1996, de forma que todas as PER/DCOMP precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado (STJ, REsp n. 2.178.201/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

8. Entretanto, considerando que não se trata de julgado de obrigatória observância, e tendo em vista as ponderações tecidas acima, firmou-se entendimento no sentido de que a aplicação do disposto no art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996 (observância do prazo prescricional apenas com relação à primeira declaração de compensação), independentemente do montante a ser compensado, afigura-se solução mais adequada ao caso concreto, representando medida e isonomia e razoabilidade.

9. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, I, II e III do CPC/2015. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

10. A decisão encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma, não sendo obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

11. Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

12. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 1.022 do CPC; (ii) art. 74-A, § 2o, da Lei 9.430/1996.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão